Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700215-74.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CÍCERO MENDES SOARES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45179511, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Suprema Corte de Justiça. O STJ (ID 57348487 – p. 21/24) negou provimento ao apelo especial. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez (ID 57348488), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 138, da sistemática da repercussão geral (RE 594.296). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 13/02/2012). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 31588940): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. PRÁTICA DE CRIME DE TORTURA. DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO. ART. 1°, § 5°, DA LEI N. 9.455/97. PENA ACESSÓRIA. PORTARIA No 137 DE 20/05/2016 DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO POLICIAL DA CORPORAÇÃO COM BASE APENAS NA SENTENÇA PENAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE POLICIAL DA RESERVA REMUNERADA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO. MEDIDA IMPERATIVA. PAGAMENTO DE PROVENTOS E RESSARCIMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO RECEBIDAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. 1. A fundamentação concisa da decisão não se confunde com a ausência de fundamentação, ou mesmo com fundamentação deficiente, quando se verifica que o Juiz enfrentou todos os argumentos e assuntos deduzidos pelas partes com relevância para a solução dada à causa. Assim, não há de se cogitar de nulidade da sentença e nem de ofensa à regra do art. 93, inc. IX, da CF, do art. art. 11, caput e art. 489, § 1o, ambos do CPC. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a ausência de previsão legal quanto à cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma em se tratando de militar, por se tratar de norma penal punitiva, não é possível ampliar o rol de efeitos extrapenais previstos na lei (art. 1°, § 5°, da Lei n. 9.455/97), do contrário, violaria o princípio da vedação de interpretação analógica in malam partem, “como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa”. 3. Na condenação de Policial Militar por crime de tortura praticado durante o exercício do cargo, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença penal, em data posterior à transferência do Policial para reserva remunerada, em sendo cominada além da pena privativa de liberdade, também pena de perda do cargo público, nos termos do art. 1°, § 5°, da Lei n. 9.455/97, os efeitos que emergem da sentença penal condenatória são apenas os que possuem previsão expressa na norma penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 4. É nulo o ato administrativo (Portaria n. 137 de 20/05/2016 da Polícia Militar do Distrito Federal) que excluiu o Autor/Apelante da Corporação, porque baseou-se somente na sentença penal transitada em julgado, sem que fosse instaurado procedimento administrativo para tal fim. A cassação da aposentadoria do Policial sem que lhe fosse oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório, por meio de um procedimento administrativo específico, viola o devido processo legal. 5. Declarada a nulidade do ato que excluiu o Policial Militar da Corporação, é devida o restabelecimento imediato de sua condição de Militar da Reserva Remunerada, com o pagamento dos proventos e o ressarcimento de todos as parcelas remuneratórias não recebidos desde sua exclusão, incluído férias, 13o salário e demais acréscimos, com correção monetária, desde os respetivos vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de mora pelo índice oficial que remunera a caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. 6. Os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em condenação de valores ilíquidos, deverão serem fixados na liquidação da sentença, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014